Tribunal: TJES
Processo: 5005911-81.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005911-81.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CORREA DIAS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I.
Na hipótese, o Recorrente ajuizou a presente Ação sob alegação de que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou danos de natureza material e moral, inclusive lucros cessantes, porquanto os rejeitos de mineração despejados impediu o Autor de exercer seu ofício como pescador informal.

II.
A despeito do requerimento de produção de provas, o Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado da da lide, deixando de oportunizar a produção das provas postuladas, tendo julgado improcedente a demanda sob o fundamento de que o Recorrente não logrou êxito em comprovar que laborava como pescador à época do rompimento da barragem, porquanto os documentos juntados foram produzidos em 2021.

III.
Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação ao Recorrente, porquanto não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe declarar a nulidade da Sentença objurgada, procedido com o retorno dos autos ao Primeiro Grau para o processamento regular do feito.

IV.
Preliminar acolhida
ex officio
, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise das demais matérias recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, suscitar e acolher a preliminar ex officio de Cerceamento de Defesa, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Ab initio
, cumpre historiar que o Recorrente ajuizou a presente Ação sob alegação de que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou danos de natureza material e moral, inclusive lucros cessantes, porquanto os rejeitos de mineração despejados impediu o Autor de exercer seu ofício como pescador informal.

Com efeito, a Petição Inicial (Id. 4699230) restou instruída com uma Autodeclaração (Id. 4699890) de que o Recorrente exercia a profissão de pescador artesanal entre o período de 2014 e 2021, bem como a Declaração (Id. 4699889) de um suposto cliente que adquiria pescaria do Autor à época dos fatos.

Em análise dos autos, verifica-se que tanto no Petitório Exordial, quanto nas Réplicas acostadas nos Ids. e 4699924, o Recorrente pugnou pela produção de todos os meios de prova admitidos em lei, a fim de demonstrar a procedência da sua pretensão.

Nota-se, contudo, que o Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado da lide, deixando de oportunizar a produção das provas postuladas, tendo julgado improcedente a demanda, sob o fundamento de que o Recorrente não logrou êxito em comprovar que laborava como pescador à época do rompimento da barragem, porquanto os documentos juntados foram produzidos em 2021.

Neste aspecto, cumpre registrar o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de restar verificado o cerceamento de defesa quando a Sentença proferida em Primeira Instância não oportuniza a produção das provas pertinentes,
in verbis
:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA RELATIVA AO AGRAVAMENTO DO RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I.
No caso
sub examine,
em que pese o Juízo
a quo
reputar não haver qualquer comprovação da tese desconstitutiva do direito aduzido na exordial, contraditoriamente não determinou a abertura da instrução probatória, com a análise das provas requeridas pelo Recorrente em sede de contestação, revelando, portanto, claro cerceamento do direito de defesa, sendo cediço que a matéria versada “
agravamento de risco
”, preconizada no artigo 768, do Código Civil, não se amolda à hipótese de matéria exclusivamente de direito, perfazendo a necessidade de dilação probatória.

II. A Sentença de Primeiro Grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade.

III.
Preliminar acolhida para anular a Sentença.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 041150012494, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017).

Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação ao Recorrente, porquanto não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a
constatada
deficiência na Instrução Probatória, denotando-se o prematuro desfecho processual, revelando cerceamento do direito de defesa, bem como, afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe declarar a nulidade da Sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos ao Primeiro Grau para o processamento regular do feito.

O entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
inclusive, é no sentido de ser possível a comprovação do exercício da pesca por outros elementos que não apenas a Carteira de Pescador Profissional,
in litteris:

“
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação;
b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar; c) é inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo; d) em vista das circunstâncias específicas e homogeneidade dos efeitos do dano ambiental verificado no ecossistema do rio Sergipe - afetando significativamente, por cerca de seis meses, o volume pescado e a renda dos pescadores na região afetada -, sem que tenha sido dado amparo pela poluidora para mitigação dos danos morais experimentados e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca profissional, não se justifica, em sede de recurso especial, a revisão do quantum arbitrado, a título de compensação por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais); e) o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos; assim, se durante o interregno em que foram experimentados os efeitos do dano ambiental houve o período de "defeso" - incidindo a proibição sobre toda atividade de pesca do lesado -, não há cogitar em indenização por lucros cessantes durante essa vedação; f) no caso concreto, os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação arbitrada para o acidente - em atenção às características específicas da demanda e à ampla dilação probatória -, mostram-se adequados, não se justificando a revisão, em sede de recurso especial.

2.
Recursos especiais não providos.”

(
STJ
,
REsp 1354536 / SE, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO; Data do Julgamento: 26.03.2014; DJe 05/05/2014).

Isto posto, suscito e acolho a preliminar
ex officio
, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)